Tribunal: TCU
Processo: 000.106/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre possíveis irregularidades praticadas em pregão eletrônico destinado à aquisição de camas hospitalares e macas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do TCU (Selog) acerca de possíveis irregularidades no âmbito do Pregão Eletrônico 235/2019, conduzido pela Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins (Sesau/TO), para aquisição de camas hospitalares e macas (ata de registro de preço); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 5/5/2021, por meio da decisão à peça 75; 9.2. restituir o processo à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog para adoção das medidas pertinentes.